Tribunal: STF
Processo: AI 67616
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 308,
II, A, DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL
N.3/75, UMA VEZ QUE NÃO FOI ALEGADA OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
NEM DEMONSTRADA, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO LEVADAS E
CONSIDERADAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO LEVADAS EM DISSIDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.